Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-80.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM ÁREA COMUM. POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DA RENDA DO ALUGUEL ENTRE OS OCUPANTES DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de consignação em pagamento, julgou procedente o pedido para declarar a quitação dos débitos relativos ao contrato de locação objeto dos autos, a serem repartidos entre os réus conforme a data de recebimento e o total de unidades imobiliárias de cada um.

2. A natureza jurídica do condomínio irregular é de associação de moradores, os quais não ostentam a condição de condôminos, mas sim de compossuidores. Entretanto, se, por um lado, os possuidores das unidades imobiliárias do edifício objeto dos autos devem compartilhar as despesas decorrentes de áreas e serviços comuns – conforme entendimento consolidado por esta Corte –, é justo que também dividam eventual renda advinda da utilização dessas áreas por terceiros.

3. O terraço é área comum, pois, conforme o art. 1.331, § 5o, do Código Civil – dispositivo que, apesar de se referir a condomínios edilícios, aplica-se ao presente caso por analogia – “O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio.”

4. É razoável que todos os ocupantes das unidades imobiliárias do edifício em questão recebam, de acordo com suas respectivas cotas e a partir da data da celebração dos contratos de cessão de direitos, parte do aluguel advindo do contrato de locação relativo à instalação de equipamentos de telecomunicação no terraço do imóvel, uma vez que tais equipamentos encontram-se em área comum, sob pena de haver enriquecimento sem causa do apelante.

5. Recurso conhecido e desprovido.